Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação de recuperação judicial de CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e OUTRO(S), rejeitou a oposição do Banco do Brasil à venda dos imóveis garantidores de seus créditos. O Banco recorre, alegando, preliminarmente, nulidade por ofensa a preclusão pro judicato e decisão surpresa. No mérito, reafirma as razões dispostas no agravo de instrumento que interpôs visando a manutenção de todas as cláusulas do plano de recuperação judicial, tendo recusado a venda dos bens no exercício regular de seu direito como credor hipotecário. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Conforme a decisão agravada, os bens imóveis hipotecados já foram levados a leilão. Assim, não obstante o inconformismo do Agravante, não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator